Tribunal: TJSP
Processo: 1063101-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CDA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – Adesão a acordo de parcelamento do débito tributário no curso do processo – Condenação da autora em honorários advocatícios – Aplicação do princípio da causalidade – Precedentes do C. STJ – Sentença confirmada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063101-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAFRA-
SUPERMERCADO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063101-05.2018.8.26.0053 -Voto no 11.182 - RS
2
Apelação no 1063101-05.2018.8.26.0053
Apelante: Safra Supermercado Ltda.
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 11.182
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CDA

DESISTÊNCIA

HOMOLOGAÇÃO Adesão a acordo de parcelamento do débito
tributário no curso do processo
Condenação da autora em
honorários advocatícios Aplicação do princípio da causalidade
Precedentes do C. STJ Sentença confirmada.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 89, cujo relatório é o adotado, homologou
a desistência e julgou extinta, sem exame de mérito, nos termos do art. 485,
inciso VIII, do CPC, ação anulatória de CDA ajuizada por SAFRA
SUPERMERCADO LTDA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e,
em atenção ao art. 90 do CPC, condenou a autora ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado dado a causa.
Desacolhidos os embargos declaratórios (fls. 109).
Recorre a autora às fls. 114/124, a pugnar pela reforma da r.
sentença para revogar a verba honorária. Alega que, considerando a
transação realizada, a qual já previu o pagamento de honorários, deverá ser
aplicado ao caso o disposto no § 2° do art. 90 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões da FESP às fls. 129/135.
É o relato do necessário.
O inconformismo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063101-05.2018.8.26.0053 -Voto no 11.182 - RS
3
A empresa autora celebrou acordo para parcelamento do
débito tributário objeto da demanda anulatória e requereu a desistência da
ação.
A FESP, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, expressamente
condicionou sua concordância ao pagamento de honorários advocatícios.

Entende a apelante que não poderia ter sido condenada em
honorários advocatícios na r. sentença homologatória, eis que já teriam sido
recolhidos, nos termos do Decreto no 62.709/17, que regulamentou o PEP.
Sem razão.
Como bem anotou a magistrada a quo:
“Cabe ressaltar, que os honorários advocatícios previstos no
acordo de parcelamento de débito tributário não se
confundem com aqueles da ação anulatória ou declaratória
de débito, diante dos termos do art. 8°, do Decreto
58.811/2012, cuja a dispensa de pagamento diz respeito à
ação de execução fiscal.”
Conforme se verifica do Termo de Aceite do Parcelamento
do ICMS, os honorários advocatícios já se encontram computados no
parcelamento (fls. 77, item 1.1).
No caso em tela, a desistência da ação anulatória para aderir
ao parcelamento instituído pelo Decreto no 58.811/12 acarreta a
condenação em honorários advocatícios, segundo o disposto no próprio
termo de aceite.
Assim, devem ser carreadas à empresa devedora a
distribuição dos ônus e despesas do processo, pois necessário obedecer ao
princípio da causalidade, de maneira a impor a perquirição de quem deu
causa à instauração do processo.
Deste modo, a condenação em verba honorária é cabível,
tendo em vista o disposto no art. 90 do CPC, quando, após consolidada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063101-05.2018.8.26.0053 -Voto no 11.182 - RS
4
relação jurídico processual, há o pagamento do débito na via administrativa.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
PARCELAMENTO FISCAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os honorários sucumbenciais são, em regra, devidos
quando o contribuinte desiste dos embargos à execução,
ainda que por conta de parcelamento realizado nos termos
da legislação local.
2. "A extinção dos embargos à execução fiscal ocorre por
manifestação de vontade própria da embargante, que optou
por fazer parcelamento do débito tributário. A consequência
jurídica é a condenação em honorários advocatícios ao
processo que deu causa" (AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 21/11/08).
3. In casu, entretanto, o Tribunal de origem, mediante
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, entendeu
que "tendo havido a quitação dos honorários por meio de
acordo extrajudicial, a condenação da embargante, ora
apelante, em honorários na sentença configuraria bis in
idem". Inviável a modificação do julgado em recurso
especial, por incidência do verbete sumular 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
40338/MG, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
Primeira Turma, DJE 04/02/2013).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DOS
EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a
adesão a programa especial de parcelamento representa
confissão do débito, de forma que, a extinção dos Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063101-05.2018.8.26.0053 -Voto no 11.182 - RS
5
do Devedor, decorrente de pagamento dentro do programa,
não exime a condenação em honorários advocatícios.
2. Precedentes: AgRg no REsp 1234339/RS, 2a Turma, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Dje 25.04.2011; AgRg no AREsp
40.338/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 04/02/2013; AgRg no REsp 1240428/RS, Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
28/05/2012; AgRg no Ag 1292805/MS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2010. 3. Agravo
regimental não provido.” (Ag no AREsp 384.742/MG, rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJE
12/11/2013).
No mesmo sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA com pedido liminar - Adesão ao PEP no curso do
processo - Homologação da desistência da ação - Constatado
o anterior ajuizamento de execução fiscal - Condenação do
autor em custas e honorários advocatícios e custas
processuais - Aplicação do princípio da causalidade -
Precedentes do STJ - Sentença confirmada - Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 0914734-48.2012.8.26.0506;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/09/2014; Data de Registro: 18/09/2014).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)